Tribunal: TJES
Processo: 5000317-69.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-69.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: GUSTAVO DE PAULO ZANOLI GAGNO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
DELEGADO DE POLÍCIA
. EDITAL
01/20
22
. CANDIDAT
O
ELIMINAD
O
APÓS SER CONSIDERAD
O
INAPT
O
EM EXAME
FÍSICO (BARRA FIXA)
.
ADAPTAÇÃO DOS TESTES CONFORME A SUA DEFICIÊNCIA.
VIOLAÇÃO PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA, RAZOABILIDADE.

SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
acesso aos cargos públicos à pessoa
com
deficiência,
com reserva de vagas,
foi garantido pel
o inciso VIII, do art. 37, da
Constituição Federal,
além de expressamente previsto no edital do concurso em questão.
2.

N
ão se pode presumir que os candidatos
com
deficiência estariam em condições de se submeter ao mesmo tipo de teste físico aplicado aos demais.
3.
Submeter candidato
com
deficiência
do membro superior
ao mesmo teste físico
(barra fixa)
que os demais candidatos importa em clara violação ao princípio da isonomia
em sua real dimensão
,
por tratar, de forma igual, candidatos desiguais.
(arts. 5º e 37 da CF, e art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99).
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000317-69.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147
APELADO: GUSTAVO DE PAULO ZANOLI GAGNO

Advogado do(a) APELADO: SAMIRA DE PAULO ZANOLI GAGNO - ES27306

VOTO

Extrai-se dos autos que
o

ora
apela
do

se
inscreveu no Concurso Público para o Cargo de
Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 01/2022,
nas vagas destinadas
as pessoas com deficiência, sendo aprovado nas fases objetivas e discursivas, convocado posteriormente para a terceira etapa, que consistia na realização de avaliação biopsicossocial, teste psicotécnico, exames de sanidade física e mental e teste físico.

Ao s
er convocado para o teste de aptidão física, requereu, em sede administrativa, a adaptação ou avaliação do teste de barra fixa, em conformidade com sua deficiência;
a sua substituição por outro condizente com a sua deficiência ou, ainda, q
ue fosse avaliado durante o curso de formação e/ou estágio probatório, sendo o seu pleito indeferido administrativamente.

Contudo, alegou que, ao final do resultado da terceira etapa, foi aprovado na avaliação biopsicossocial, psicotécnico, exames de sanidade física e mental (reintegrado administrativamente) e reprovado no teste físico, especificamente no tocante ao teste de barra, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando
procedente
s

os pedidos formulados
“para o fim de desconstituir o ato administrativo
que desclassificou o autor GUSTAVO DE PAULO ZANOLI GAGNO no teste de aptidão física e exame de sanidade física e mental aplicado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, destinado ao provimento ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, determinando aos requeridos CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que avaliem a compatibilidade e condições físicas do candidato nos termos do requerimento administrativo contido no ID 23053038, garantindo sua nomeação, posse e exercício, caso aprovado nas demais etapas e não haja outros impedimentos, observada sua ordem de classificação.”
.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante. Explico.

O
acesso aos cargos públicos à pessoa
com
deficiência,
com reserva de vagas,
foi garantido pel
o inciso VIII, do art. 37, da
Constituição Federal,
além de expressamente previsto no edital do concurso em questão.

Com efeito, o
s subitens 5.1.3.1 e
1
0.2.12.2 do edital prevê
em
que
os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos e não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência.
Todavia, tais disposições devem ser interpretadas
com razoabilidade, sem que fosse negligenciado a finalidade do concurso, que consiste na seleção dos melhores candidatos, observados os princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e impessoalida
d
e.

N
ão se pode presumir que os candidatos
com
deficiência estariam em condições de se submeter ao mesmo tipo de teste físico aplicado aos demais.

Na origem, o
candidato foi convocado para teste de aptidão física e
aprovado nos testes de corrida, salto em distância e abdominal, tendo sido reprovado, em relação ao teste de
barra fixa,
pois
não foi avaliado em conformidade com a deficiência do candidato,
ou substitu
í
do
por outro condizente com a sua deficiência, ou ainda, que fosse avaliado durante o curso de formação e/ou estágio probatório.

Consta laudo do médico ortopedista afirmando que o apelado
estava apto para realização do respectivo exame, contudo, dentro dos limites e sua deficiência, já que, por portar lesão do plexo braquial em membro superior direito, este, encontra-se privado da total extensão do referido membro, razão pela qual, deve o mesmo ser submetido ao referido teste, observando-se suas limitações
.

E sugeriu
que o paciente fosse avaliado quanto a sua capacidade de suportar, física e organicamente, para o exercício do cargo, durante o curso de formação profissional e/ou estágio probatório, momento em que será possível avaliar a efetiva possibilidade do exercício das funções e atribuições do cargo de delegado de polícia.

Submeter candidato
com
deficiência
do membro superior
ao mesmo teste físico
(barra fixa)
que os demais candidatos importa em clara violação ao princípio da isonomia
em sua real dimensão
,
por tratar, de forma igual, candidatos desiguais.
(arts. 5º e 37 da CF, e art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99).

A propósito,
cabe trazer a colação entendimento dos Tribunais acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATA-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO QUAL SE IMPUGNOU ALEGADA ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO, POR REPROVAÇÃO NO TESTE FÍSICO, QUE NÃO OBSERVOU A SUA DEFICIÊNCIA FÍSICA. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL GARANTIU O ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, COM RESERVA DE VAGAS.
NÃO SE PODE PRESUMIR QUE OS CANDIDATOS PORTADORES DE
D
EFICIÊNCIA ESTARIAM EM CONDIÇÕES DE SE SUBMETER AO MESMO TIPO DE TESTE FÍSICO APLICADO AOS DEMAIS. A ETAPA DOS TESTES FÍSICOS DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS LIMITAÇÕES DOS CANDIDATOS DEFICIENTES FÍSICOS, SOB PENA DE TORNAR LETRA MORTA O TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ/RJ. Apelação n.º
0022699-89.2014.8.19.0001.
D
es(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR – Julgamento: 14/08/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL
).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Concurso público para delegado de polícia civil.
Candidato que concorre a vaga de deficiente, aprovado em fases do certame, porém reprovado em teste físico que foi realizado sem adaptação para a deficiência física. Norma regulamentadora do certame que não aponta quais seriam as condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo. Edital prevê vagas para portadores de necessidades especiais. Teste que deve atender às limitações físicas do candidato. Reprovação no teste aplicado a todos os concursandos, indistintamente. Violação aos princípios da igualdade, razoabilidade e própria legalidade.
Precedentes desta corte. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 202100739147; Ac. 19153/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 23/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Concurso de Guarda Civil Municipal de Rio Claro. Pretensão de gravação obrigatória do exame de direção dos impetrantes, disponibilização de adaptação aos deficientes para a prova de direção veicular e afastamento da idade máxima de 30 anos. Ordem concedida. Manutenção. Afronta ao princípio da razoabilidade. Ofensa aos arts. 7º, XXX, e 39, §3º, da CF/88. Limite de idade previsto no edital que não guarda correlação lógica com as funções do cargo. Inconstitucionalidade reconhecida através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2253212-20.2020.8.26.0000. Gravação da prova de direção veicular que garante a transparência do teste.
Edital que ao prever vaga para deficiente físico deve fornecer os meios para a realização da prova de direção mediante as adaptações necessárias.
Recurso oficial desprovido. (TJSP; RN 1008460-83.2020.8.26.0510; Ac. 15155841; Rio Claro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 03/11/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 8461).

Assim, a previsão no edital de reserva de vagas à pessoa
com
deficiência, sem as devidas adaptações, configura mera formalidade desprovida de conteúdo, que
autoriza a intervenção do Poder Judiciário para sanar referido abuso de direito, sem qualquer ofensa ao princípio da separação de Poderes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, na parte que cabe ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.